Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-84.2015.8.11.0053
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000792-84.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUFROSINA DE ALENCAR TAQUES DIAS - CPF: 103.127.571-15 (APELADO), GERALDINO FAUSTINO DIAS - CPF: 063.821.421-15 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EUFROSINA DE ALENCAR TAQUES DIAS - CPF: 103.127.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE COLETIVO –

RESCISÃO UNILATERAL E MOTIVADA –NÚMERO MÍNIMO DE USUÁRIOS INFERIOR AO ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO MOTIVO ADOTADO À PRÁTICA DO ATO – RÉ QUE NÃO SE DESINUMBIU DO ONUS PROBATÓRIO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2.
Fundamentado o rompimento do contrato de plano de saúde coletivo sob a alegação de não subsistência do número mínimo de contratantes indispensável para que aquele fosse mantido, a ausência de argumentação consistente e prova suficiente dessa circunstância desmorona, por completo, a tese da fornecedora de serviços. Inteligência dos arts. 131, 273, §2o, 333, II, do CPC, e do art. 14, §3o, I, do CDC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no 0000792-84.2015.8.11.0053 - Código 72320), ajuizada contra a apelante por GERALDINO FAUSTINO DIAS, julgou o pedido procedente para “
determinar à parte requerida promova a continuidade ao plano inicialmente contratado pelo requerente, conforme convênio anteriormente firmado com a CONECON, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, no importe de R$ 1.000,00
”
(cf. Id. no 135921694 - pág. 171 e 172).

A apelante insiste em que, “
ao rescindir o contrato 8499, agiu em conformidade com a lei e o contrato entabulado entre as partes, porquanto o contrato referido não mais se apresentava equilibrado
”, na medida em que

“
o número mínimo exigido pelo referido contrato não correspondia a atual contagem de clientes inscritos, constando apenas 10 (dez) usuários
”, sendo que, conforme a “
clausula 1.2,
(...)
há previsão no contrato para sua rescisão caso o número de aderentes fosse inferior a 15 (quinze)

usuários
”.

Afirma que o apelado foi devidamente informado “
de que os requisitos necessários para a manutenção do contrato haviam sido dissipados, o que ensejaria indubitavelmente na rescisão do contrato sob judice,
(...)
, evidencia-se no presente feito a notificação ao cliente de que o plano, no prazo de 06 (sessenta) dias, seria rescindido de pleno direito
”.

Sustenta, por outro lado, que, “
por se tratar de contrato coletivo, a jurisprudência entende pela possibilidade da rescisão unilateral
”, e, nesse sentido, “
foi devidamente demonstrada que a cláusula 17 expressa previsão contratual que permite a rescisão unilateral por ambos os contratantes
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral
(cf. Id. no 135921694 - pág. 216/231).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo
(cf. Id. no 135921694 - pág. 238/244).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“Extrai-se da prefacial que a parte requerente associou-se a um plano de saúde mantido pela requerida desde 1998, bem assim que se encontra adimplente em relação às suas obrigações. Contudo, segue a exordial, a requerente notificou a parte requerida acerca da extinção do plano de saúde coletivo ao argumento da inexistência de número mínimo de associados.

Alude o autor que carece de tratamento médico para resguardo de sua saúde, e, com lastro nessas premissas, postula pela concessão de liminar para determinar à requerida a continuidade da prestação dos serviços, bem assim pela procedência dos pedidos iniciais.

Foi deferido o pedido liminar (Ref. 27).

Citada, a parte requerida apresentou contestação (Ref. 30) alegando, em suma, a possibilidade de extinção de contratos com plano de saúde coletivo, quando não preenchido o número mínimo de clientes, pena de se carrear prejuízos de monta. Outrossim, aduz que foram seguidos todos os trâmites legais à rescisão contratual.

(...)

Os pedidos iniciais procedem.

Com efeito, a parte requerida não conseguiu comprovar os fatos articulados em sua defesa, tal como lhe impõe o art. 355, II, do Código de Processo Civil, (pois) não trouxe nenhum documento hábil sequer que conseguisse supedanear sua tese defensiva.

(...)

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Geraldino Faustino Dias em face de Unimed-Cuiabá, confirmando a liminar adrede exarada, para DETERMINAR à parte requerida promova a continuidade ao plano inicialmente contratado pelo requerente, conforme convênio anteriormente firmado com a CONECON, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais, a Unimed reedita o argumento de que o ato de rescisão/cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo objeto da lide foi lícito e legítimo, porquanto plenamente amparado e respaldado por expressa previsão contratual de que “
será de 15 (quinze) o número mínimo de clientes exigidos para celebração e manutenção deste contrato
” (cláusula 1.2), porém, nada diz a respeito da conclusão sentencial de que não veio aos autos nenhuma prova idônea de que, de fato, no momento da rescisão, o número de usuário do plano em questão era inferior a 15, e, sendo assim, o que se tem é que ela sequer oferece razões suficientes para, mesmo em abstrato, afastar o raciocínio decisório estabelecido na sentença apelada, o que, por si só, constitui óbice intransponível à procedência da sua queixa recursal, na verdade, a rigor, caracteriza-se como vício que impede o simples conhecimento do recurso à falta de dialeticidade.

Em todo caso, ratifico a conclusão, já exposta anteriormente, de que, “
à mingua de outros elementos probatórios, a referida ‘notificação’ não constitui prova juridicamente consistente para que o julgador pudesse permitir a rescisão contratual na presente hipótese, seja porque nem mesmo a premissa fática está suficientemente demonstrada
”, pois, de fato, inexiste fiapo de prova de que o conteúdo da notificação refletia a realidade fática, isto é, de que, naquele momento, o plano de saúde constava com apenas 10 clientes.

No mais, considerando que o número de clientes/usuários foi o motivo único e determinante à rescisão contratual, conforme premissa definida pela própria ré/apelante, descabe conhecer da arguição de a medida seria legal em razão da possibilidade de rescisão unilateral imotivada do plano de saúde, com esteio em outra cláusula contratual, e, ainda que assim não fosse, “
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.980.523/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Depois, em específico à situação retratada nos autos, em que o autor/apelado comprovou o quadro delicado de saúde e a sua submissa à tratamento médico, o eg. STJ fixou a tese de que “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em atenção à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários fixados pela sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022